Tribunal: TJPA
Processo: 0810015-62.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810015-62.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: SAMUELSON IGAKI

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 03/2022/PSS/SEAP/PA. CLASSIFICAÇÃO EM TODAS AS FASES. DESCLASSIFICAÇÃO NO RESULTADO FINAL. NÃO PUBLICAÇÃO DAS NOTAS E CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Pedro Pereira dos Santos contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente Penitenciário, no qual o impetrante foi desclassificado sem a devida motivação. Além disso, não houve a publicação de notas e ordem de classificação.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a legalidade da desclassificação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado sem a devida motivação, violando os princípios da publicidade e da legalidade.

3.

RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do impetrante sem que houvesse a devida publicação de notas e classificação é ilegal, pois não permite o acesso as razões/motivos da desclassificação, violando os princípios da legalidade e publicidade.

Ademais, a ausência de motivação compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência consolidada do TJPA exige a motivação clara e precisa dos atos administrativos, especialmente em processos seletivos.

4.

DISPOSITIVO

Conceder parcialmente a segurança, ratificando a medida liminar deferida, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação sem motivação do impetrante.

Determina-se que a Administração Pública forneça as notas e a colocação do impetrante no certame e, caso verificada a aptidão do candidato e a observância ao regramento editalício, este poderá ser chamado para a fase de apresentação de documentos, ou ainda, excluído com a devida motivação do ato e observância às normas administrativas.

5.

TESE DE JULGAMENTO

A desclassificação de candidato em processo seletivo simplificado sem a devida motivação é ilegal, devendo ser fornecidas as notas e a colocação do candidato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS,
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

O Impetrante relata que se inscreveu para o Processo Seletivo Simplificado do Edital n.º 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022 - Contratação Temporária de Agente Penitenciário, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) do Governo do Estado do Pará, concorrendo para o cargo de Agente Penitenciário para a região de Carajás, Marabá, onde foram ofertadas 16(dezesseis) vagas de ampla concorrência para o cargo pretendido.

Alega que, mesmo sem acesso as suas pontuações, nas listagens divulgadas no endereço eletrônico: pss.seap.pa.gov.br, consta na página de acompanhamento do candidato que foi classificado nas 03 (três) fases do certame.

Contudo, na sequência, foi divulgada a lista do “resultado definitivo da terceira fase e homologação do resultado final”, na qual o nome do impetrante não foi divulgado, além de não constar a pontuação dos candidatos aprovados.

Sustenta
o descumprimento as regras editalícias, uma vez que em momento algum, no decorrer de todo o certame, foi divulgada a pontuação dos candidatos e/ou classificação, fato que teria comprometido a lisura e transparência do processo seletivo e, consequentemente, não observando o princípio da publicidade e da própria legalidade.

Diante disso, requereu a concessão de justiça gratuita, concessão da medida liminar para assegurar a continuidade de participação do impetrante no certame público, sendo oportunizado que o impetrante participe do curso de formação, e, sendo aprovado, participe das demais etapas até o julgamento do mérito do presente.

No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente demanda, para que seja declarada nulidade dos atos administrativos - listas de classificação e resultados da 2ª e 3ª fases do certame - devendo ser divulgadas novas listas que atendam as regras contidas no item 5 do edital nº 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022.

Em Decisão Monocrática (Id.10730463), deferi o pedido liminar.

O Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará prestou as informações alegando a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado ao impetrante, por não preencher os requisitos necessários, e com isso deve ser mantido o indeferimento da liminar e ao final, ser denegada a segurança (Id.10978639).

Por sua vez, o Estado do Pará, apresentou contestação de Id.11187030, onde combateu os argumentos do impetrante, aduzindo, em resumo, que busca através do presente mandado de segurança, apenas fazer com que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo de avaliação e seleção dos candidatos a prosseguirem no PSS, sem demonstrar satisfatoriamente nenhuma ilegalidade ou vício cometido.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 11187282) contra a decisão interlocutória, postulando a reforma da concessão da medida liminar.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, defiro pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Considerando que os termos do recurso de Agravo Interno confundem-se com o mérito do Mandado de Segurança, passo ao julgamento imediato da Ação Mandamental.

O Edital do processo seletivo claramente aponta que a mensuração da pontuação obtida pelo candidato será o referencial para classificação e desclassificação. Nesse contexto, não é possível se admitir que a publicação do resultado não esteja devidamente acompanhada de tais informações, respeitando aos princípios da publicidade e legalidade que regem a Administração Pública.

Veja-se:

“5 DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:

5.1
Será considerado "APROVADO" no Processo Seletivo Simplificado, o candidato "CLASSIFICADO" na primeira fase (Inscrição), "CLASSIFICADO" na segunda fase (Análise Documental e Curricular), e "CLASSIFICADO" na terceira fase (Investigação Social), cuja ordem de classificação esteja dentro do número de vagas ofertadas para a vaga/função a qual concorre, conforme Anexo I deste edital. Os candidatos serão classificados por ordem de classificação em cada vaga/função por região;

5.2 A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será pelos pontos obtidos na segunda fase, de que trata o subitem anterior.”

Ademais, tal omissão impossibilita que o candidato possa averiguar as razões da sua desclassificação. Nesse sentido, é válido ressaltar que o ato de exclusão de certame deve ser expresso e obrigatoriamente motivado, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados na seara administrativa, consoante artigo 5°, LV, da CF/88.

É evidente que o desconhecimento dos motivos da desclassificação, o que inclui o a falta de informação quanto às notas, compromete o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada desta Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
AGENTE

PENITENCIÁRIO
. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS.
INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo, realizaram suas inscrições, inclusive, com o
upload
(carregamento) da documentação exigida.

2. Neste sentido, há nos autos vários
prints
(capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento
(upload)
da documentação tanto que foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação.

3. Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

4.

Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genéricas “documentos
incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital"
sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

5.

Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

6.

Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

7. Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809872-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 04/10/2022)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO
. EXAME PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a
segurança
, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como contra-indicado, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC;
6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
;

7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
;
8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; 9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO TARDIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA CORREÇÃO E DE EFETUAR O CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI Nº 9.784/99. OBSERVÂNCIA DO EDITAL Nº 002/2016. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409-25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos os institutos decorrem do princípio constitucional da
segurança
jurídica, previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada. Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o
mandado
de
segurança
ora em análise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída. Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do
Mandado
de
Segurança
, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral l Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Publico 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas FCC.
Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado.
No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2 Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante.
Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem
franqueou-lhe
acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo.
4
- Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2. Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7. Concessão parcial da
segurança
, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2. Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2 Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais.

(2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-30, publicado em 2019-11-01)”

Com efeito, verifico que não é possível simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
"DESCLASSIFICADO,

motivo: fora do número de vagas",
sem exatamente indicar qual a sua pontuação.

Convém acrescentar que não houve oferecimento de informações pela autoridade dita coatora, e na defesa processual do ente público não houve indicação do motivo pela administração.

Neste cenário completamente abstrato, é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia, desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação.

Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo n.º 8.972/2020, o que não houve na presente hipótese.

Por fim, é prudente acrescentar que o pedido liminar deduzido nestes autos foi para suspender o ato impugnado de desclassificação do impetrante.

Assim, verifico plausibilidade nos fundamentos apresentados pelo impetrante, tendo em vista que se verifica a comprovação da aprovação do candidato em todas as fases e não inclusão de seu nome em edital final, sendo que não houve a divulgação da classificação e nota de todos os candidatos a cada fase, o que inviabiliza o acesso à informações que possam esclarecer as razões da desclassificação e, até mesmo, se estaria em cadastro de reserva.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, para ratificar a medida liminar deferida reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação sem motivação do impetrante, devem ser apresentadas pela Administração Pública as notas e a colocação do impetrante no certame e, caso verificada a aptidão do candidato e a observância ao regramento editalício, este poderá ser chamado para a fase de apresentação de documentos, ou ainda, excluído com a devida motivação do ato e observância às normas administrativas.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025